Tribunal: TJMT
Processo: 1036143-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036143-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RUYTTER MARCEL BARROS ROSA - CPF: 052.841.791-61 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RUYTTER MARCEL BARROS ROSA - CPF: 052.841.791-61 (RECORRIDO), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

DOIS RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO TERMO DE CESSÃO RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

2. A existência de negativação anterior àquela
sub judice
impossibilita a condenação em danos morais (Súmula 385/STJ).

3.
Afastada a condenação em reparação por danos morais.

4. Recurso da parte reclamante-recorrente conhecido e desprovido.

5. Recurso da parte reclamada-recorrente conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos Inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência do pedido inicial cujo teor declarou inexistente o débito objeto da lide e condenou a empresa em reparação por danos morais, ante a inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito, arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte reclamante, em suas razões recursais, pugna pela majoração do
quantum
indenizatório.

A parte reclamada, em suas razões recursais, requer a reforma para o julgamento de improcedência do pleito de danos morais. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e aplicação dos juros de mora a partir da sentença.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1036143-82.2023.8.11.0001

Polo Ativo

RUYTTER MARCEL BARROS ROSA e outros

Polo Passivo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar o cabimento de condenação em danos morais e o
quantum
indenizatório.

Em análise aos documentos trazidos na contestação, verifica-se que foi juntado histórico de negativações detalhado (id. 199213365) com a respectiva data de inclusão das inscrições, sendo possível identificar a existência de 01 (uma) negativação anterior àquela discutida nos autos, qual seja Supermercado Saito, com inclusão em 17/10/2019, enquanto a exclusão ainda não ocorreu, tornando-a preexistente, em razão da inscrição
sub judice
ter se dado no dia 06/12/2021.

Dessa feita, a existência de negativação anterior impossibilita a indenização em danos morais, conforme Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Por decorrência lógica, afasto o pleito de majoração formulado no recurso interposto pela parte recorrente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
rejeito
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao da parte reclamada-recorrente

para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação em danos morais e
NEGO PROVIMENTO
ao da parte reclamante-recorrente, mantendo a sentença nos demais termos.

Condeno a parte reclamante-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação, suspensa a sua execução nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024